Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo praticado contra ônibus coletivo. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu crime de roubo.
2. Recurso conhecido e desprovido.